Tribunal: TJDFT
Processo: 0706022-88.2019.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCINIO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO PARA HOMICÍDIO CULPOSO. IMPOSSIBILIDADE. DOLO DE SUBTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO EVIDENCIADO. DOSIMETRIA DA PENA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE, PERSONALIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME MANTIDAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE DE PENA-BASE EXACERBADA. READEQUAÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Mantém-se a condenação por latrocínio quando o acervo probatório é seguro e coeso em demonstrar, pelas declarações de testemunhas e dos policiais, e, também, da própria vítima, no momento em que foi socorrida, que o réu subtraiu seus bens e, em seguida, ateou fogo no carro da vítima com esta em seu interior, o que resultou em sua morte.
2. Se o agente intenciona matar (dolo direto) ou assume o risco de produzir o resultado morte (dolo eventual) com o objetivo de subtrair bem alheio, tem-se caracterizado o crime de latrocínio (artigo 157, § 3o, do Código Penal), não sendo cabível, no caso, a desclassificação para o crime de homicídio culposo.
3. Mantém-se a análise desfavorável da culpabilidade quando o acervo probatório é claro no sentido de que a conduta do réu se deu de forma premeditada e coordenada, o que contribuiu de forma clara para o êxito da empreitada criminosa.
4. O fato de ter sido empregado fogo no carro onde estava a vítima, que havia sido anteriormente dopada, ou seja, sem esboçar qualquer resistência ao ataque, denota perversidade exacerbada e maior reprovabilidade da conduta do réu, a justificar a análise desfavorável das circunstâncias do crime.
5. Mantém-se a análise desfavorável da personalidade amparada em elementos concretos dos autos, que demonstram a insensibilidade acentuada, a maldade, a perversidade e o desvio de caráter do réu, que apresentou várias versões fantasiosas para os fatos, inclusive atribuindo a autoria do crime a terceiros e, ainda, à suposta conduta da vítima, a demonstrar a sua personalidade desajustada.
6. Embora não se tenha critérios absolutos para a fixação da pena-base, deve essa ser readequada quando se mostrar excessiva e desproporcional às penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal pelo legislador. Pena readequada em conformidade com o entendimento jurisprudencial majoritário.
7. Não se reconhece a confissão espontânea quando o réu afirma, categoricamente, que não subtraiu bens da vítima, apresentando versões desconexas para o crime que lhe foi imputado.
8. Recurso provido parcialmente.